Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Necessidade de custódia cautelar. Demonstrada. Decisão mantida.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado para questionar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, ao fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva estaria devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime, bem como em analisar a possibilidade da substituição da aludida prisão por medidas cautelares diversas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 4.1 Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.
5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública e a instrução criminal.
6. A condição de pai de duas crianças não constitui salvaguarda automática contra a prisão preventiva do paciente, sobretudo quando a própria dinâmica criminosa demonstra desprezo pela integridade e vulnerabilidade dessas crianças. Além disso, não há nos autos nenhuma evidência de que o paciente seria o único responsável pelo sustento e guarda das crianças, a torná-lo imprescindível aos cuidados dos menores, motivo pelo qual tal circunstância, isoladamente considerada, não possui aptidão para afastar a necessidade da segregação cautelar.
7. É firme a jurisprudência no sentido de quecondiçõespessoaisfavoráveisnão bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem conhecida e denegada.